Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-43.2025.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-43.2025.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (EMBARGANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
.

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL SA
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por SERGIO AFONSO DE CARVALHO e SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira. Alegam omissão quanto à inexigibilidade do título, capitalização mensal, excesso de execução e necessidade de prova pericial, além de contradição relativa ao fundamento jurídico da tarifa de estudo de operação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar:

(i) a constituição em mora e exigibilidade do título;

(
ii
) a pactuação da capitalização mensal de juros;

(
iii
) a alegação de excesso de execução e necessidade de prova pericial; e

(
iv
) a validade da tarifa de estudo de operação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de mora, consignando tratar-se de obrigação líquida e com termo certo, configurando-se mora
ex

re
pelo inadimplemento
.

A capitalização mensal foi reputada válida diante da expressa previsão contratual e da incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A alegação de excesso de execução foi afastada, pois o parecer contábil unilateral apresentado partiu de premissas jurídicas inaplicáveis à CPR-F, sendo desnecessária a prova pericial diante da natureza eminentemente documental da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não há contradição quanto à tarifa de estudo de operação, porquanto o acórdão apenas utilizou normas setoriais compatíveis e previsão contratual expressa para reconhecer a legitimidade do encargo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
355, I, 1.022 e 1.025; CC art. 394
.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TJ, Súmula 539 e 541
;

TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Os
embargantes

no ID. 353581894
sustentam
que o julgado padece de
omissão e contradição
, ao argumento de que não houve enfrentamento específico da tese de inexigibilidade do título por ausência de comprovação documental do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos dos
arts
. 397 do Código Civil, 783, 786 e 803, parágrafo único, do CPC. Alegam, ainda, omissão quanto à capitalização mensal de juros, por ausência de indicação da cláusula contratual expressa que autorizaria sua incidência.

Aduzem também, que o acórdão não teria apreciado adequadamente a alegação de excesso de execução fundada em parecer contábil particular, especialmente no tocante ao suposto descompasso entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, bem como não teria explicitado as razões da desnecessidade de prova pericial.

Por fim, apontam contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão afastou a incidência do regime jurídico do Decreto-Lei n.o 167/1967 à CPR-F, mas utilizou o art. 10 desse mesmo diploma legal e disposições do Manual de Crédito Rural para validar a cobrança da tarifa de estudo de operação. Requerem o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões
no ID.
356508898
pugna pela rejeição integral dos embargos, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Afirma que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as matérias debatidas, sendo a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, ao argumento de caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO.

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de sanar supostas omissões e contradição existentes no julgado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

APELANTES:

SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural Financeira no 000617404, mantendo hígido o valor executado de R$ 392.391,16, bem como os encargos contratuais incidentes.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, em síntese, a três eixos centrais: alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; inexistência de mora e consequente inexigibilidade do título; e, no mérito, excesso de execução e possibilidade de revisão contratual.

Passo à análise, observando a necessária hierarquia lógica das questões.

Da preliminar arguida pelo recorrente.

1.1. Do cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial.

Sustentam os apelantes que a sentença é nula, porquanto proferida sem a realização de prova pericial contábil requerida desde a petição inicial dos embargos, o que configuraria cerceamento de defesa.

A análise deve partir do art. 355, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado quando a questão for exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas além das já produzidas.

No caso concreto, os fatos essenciais não são controvertidos: a existência da CPR, o valor originalmente contratado, as taxas pactuadas e o montante executado. A controvérsia instaurada diz respeito à validade jurídica dos encargos e à conformidade do cálculo com as cláusulas contratuais.

O exame da capitalização, da taxa de juros, da tarifa contratual e da alegada abusividade é eminentemente jurídico e documental, pois depende da interpretação do instrumento contratual e da aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes. A simples divergência entre planilha unilateral dos embargantes e memória de cálculo apresentada na execução não impõe, por si só, a realização de perícia.

Com base nas provas documentais constantes dos autos, o Juízo de origem concluiu pela regularidade da pactuação e dos encargos aplicados. Não se verifica decisão-surpresa, tampouco indeferimento imotivado de prova essencial. O magistrado fundamentou expressamente a desnecessidade de dilação probatória, à luz do art. 355 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há cerceamento quando o julgador entende suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para formar seu convencimento,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.
2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Desta feita, pode-se concluir que a controvérsia não dependia de conhecimento técnico externo para apuração de fatos novos, mas apenas de cotejo entre cláusulas contratuais e cálculo apresentado.

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da incidência do CDC ao presente caso.

A apelante, em sua petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que seria vulnerável fática e juridicamente, sem demonstrar concretamente as razões pelas quais se encontraria em situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação à instituição financeira. Não há nos autos elementos que permitam reconhecer a vulnerabilidade da embargante de modo a justificar a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.

Ao contrário, a embargante é produtora rural que desenvolve atividade agrícola em escala comercial, tendo emitido Cédula de Produto Rural lastreada em mais de 60 kg de soja,
o que demonstra tratar-se de atividade empresarial de porte significativo
. Não se trata, portanto, de pequeno produtor rural em situação de vulnerabilidade, mas de agente econômico que atua profissionalmente no mercado agrícola.

Ademais, a própria natureza da operação contratada – emissão de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – pressupõe conhecimento técnico e capacidade de negociação por parte do emitente, que assume obrigação de entrega de produto rural ou de pagamento de valor equivalente calculado com base no preço de mercado do produto. Trata-se de instrumento financeiro sofisticado, destinado a produtores rurais que atuam profissionalmente no mercado agrícola e que possuem condições de avaliar os riscos e as condições da operação.

Portanto, não se configura a relação de consumo no caso concreto, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, não se aplica o art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, nem as demais disposições protetivas previstas na legislação consumerista.

Da natureza jurídica do empréstimo realizado entre as partes.

Depreende-se dos autos que a execução foi aparelhada por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira – CPR n.o

000617404, valor original R$ 334.742,21, contratada em 15/12/2023, chegando ao montante de
R$ 392.391,16,
em virtude da inadimplência contratual.

A apelante sustenta que, embora o título executivo consista, formalmente, em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regida pela Lei n. 8.929/1994, a operação em exame possui natureza essencialmente de crédito rural, destinado ao custeio da atividade agrícola, razão pela qual deveria submeter-se ao regime jurídico previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, especialmente no tocante à limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano.

A controvérsia, portanto, demanda análise detida acerca da natureza jurídica da
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
e de sua distinção em relação às cédulas de crédito rural disciplinadas pelo Decreto-Lei n. 167/1967.

O Decreto-Lei n. 167/1967 disciplina os títulos de crédito rural, estabelecendo em seu art. 9o que:

“
Art
9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real
cedularmente
constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.” - [grifos nossos]

Trata-se, portanto, de título representativo de obrigação pecuniária, destinado a instrumentalizar operações de financiamento rural.

Por sua vez, a Lei n. 8.929/1994 instituiu a Cédula de Produto Rural – CPR, definida em seu art. 1o, com redação dada pela Lei no 13.986/2020, como:

“Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias
cedularmente
constituídas.”

A
CPR pode ser emitida em duas modalidades:

(i) Cédula de Produto Rural física, quando a obrigação consiste na entrega efetiva do produto rural; e

(
ii
)

Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPR
, quando a obrigação é liquidada mediante pagamento em dinheiro, calculado com base no preço do produto rural na data do vencimento.”

A distinção entre a Cédula de Crédito Rural, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 167/1967, e a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regulada pela Lei n. 8.929/1994, não é meramente formal ou nominal, mas resulta de diferenças substanciais quanto à natureza da obrigação representada e ao regime jurídico aplicável.

Na Cédula de Crédito Rural, a obrigação é, desde a origem, essencialmente pecuniária, consistindo na promessa de pagamento de quantia, acrescida de juros e demais encargos financeiros. O regime jurídico aplicável é aquele previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, o qual estabelece, entre outras disposições, a limitação dos juros remuneratórios conforme fixado pelo Conselho Monetário Nacional, bem como a possibilidade de capitalização semestral dos juros (art. 5o).

Por sua vez, na
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
, a obrigação originária consiste na promessa de entrega de produto rural, sendo a liquidação financeira uma faculdade contratualmente prevista para os casos de impossibilidade ou inconveniência da entrega física do produto.

O valor da liquidação financeira é calculado com base no preço do produto rural na data do vencimento, aplicando-se, se for o caso, os índices de preços ou de conversão de moedas previstos contratualmente, conforme dispõe o art. 4o-A da Lei n. 8.929/1994.

“Art. 4o-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

I -
que
sejam explicitados, em seu corpo, a identificação do preço acordado entre as partes e adotado para obtenção do valor da CPR e, quando aplicável,
a identificação do índice de preços, da taxa de juros, fixa ou flutuante, da atualização monetária ou da variação cambial a serem utilizados na liquidação da CPR
, bem como a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;

II-
que
os
indicadores de preço
de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;

(...) § 1o
A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado
.” (Redação da pela Lei no 13.986, de 2020)

Portanto, o regime jurídico aplicável é o definido pela própria
Lei n. 8.929/1994
, que não prevê limitação dos juros remuneratórios nem impõe restrições quanto à capitalização de juros.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –CPR– SAFRA FUTURA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO VINCULADO AO DÓLAR – EXCESSO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art.1.
010,II
,
doCPC
.
ACédula
de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts.3oe4oda Lei n.8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível e para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço.
A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. Com a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa, ficam prejudicadas as questões relativas ao excesso de cobrança e vinculação do preço da soja a moeda estrangeira.” (N.U0001163-29.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS
– INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais. O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende
às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei no 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei no 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967
. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma. No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.” (N.U 1023928-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 17/09/2025). (grifo nosso)

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, reconhece que a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei n. 8.929/1994
,
não
se aplicando as limitações previstas no Decreto-Lei n. 167/1967, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios.

A apelante, todavia, sustenta que o enquadramento formal do título não pode prevalecer sobre sua natureza material, argumentando que a operação, em sua essência,
configura crédito rural destinado ao custeio da atividade agrícola
,
razão pela qual deveria submeter-se ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 167/1967
.

Esse argumento
não merece acolhida.

A distinção entre a
Cédula de Crédito Rural
e a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
não se limita a aspecto meramente formal, mas decorre de diferenças substanciais quanto à natureza da obrigação representada. Na
Cédula de Crédito Rural
, a obrigação possui natureza essencialmente pecuniária desde a origem, consistindo em promessa de pagamento de quantia certa.

Na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, a obrigação originária consiste na promessa de entrega de produto rural, sendo a liquidação financeira uma faculdade prevista contratualmente.

No caso concreto, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
n. 000617404, emitida em 15 de dezembro de 2023, representa promessa de entrega de 2.488 sacas de 60 kg de soja em grãos padrão exportação,
conforme consta expressamente do título
(id. 185556765 dos autos da execução principal).
A liquidação financeira foi prevista contratualmente como faculdade para o caso de impossibilidade ou inconveniência da entrega física do produto, calculando-se o valor com base no preço da soja na data do vencimento.

Trata-se, portanto, de título que se enquadra perfeitamente na definição legal de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, não havendo razão para desconsiderar sua natureza jurídica e aplicar-lhe regime jurídico diverso daquele estabelecido pela Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 13.986/2020.

A circunstância de que os recursos obtidos mediante a emissão da CPR tenham sido destinados ao custeio da atividade agrícola não tem o condão de alterar a natureza jurídica do título nem de atrair a aplicação do regime jurídico das cédulas de crédito rural. A finalidade dos recursos é irrelevante para a definição do regime jurídico aplicável, que se determina pela natureza da obrigação representada no título.

Ademais, a aplicação analógica do Decreto-Lei n. 167/1967 às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, conforme pretendido pela apelante, implicaria desconsiderar a opção legislativa de estabelecer regime jurídico próprio para esses títulos, mediante a edição da Lei n. 8.929/1994. Não se trata de lacuna legislativa a ser preenchida mediante analogia, mas de opção deliberada do legislador de conferir tratamento jurídico diferenciado às Cédulas de Produto Rural, reconhecendo-lhes maior autonomia privada e afastando as limitações previstas para as cédulas de crédito rural.

Desse modo, impõe-se a manutenção do afastamento da aplicação do Decreto-Lei n. 167/1967, reconhecendo-se que o título executivo em exame se submete ao regime jurídico previsto na Lei n. 8.929/1994.

2.3.
Da existência de onerosidade excessiva diante da alegada discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.

A apelante sustenta que os juros remuneratórios estipulados no contrato no 000617404, consistente em Cédula de Crédito Rural com Liquidação Financeira, firmado em 15/12/2023, mediante liberação do montante de R$ 334.742,21, à taxa de 17,55% ao ano (equivalente a 1,46% ao mês), revelam-se abusivos, defendendo, por conseguinte, a sua limitação ao patamar de 12% ao ano, mediante aplicação analógica do regime jurídico previsto para as cédulas de crédito rural.

No caso, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 4205916, objeto da execução, foi emitida em 15/12/2023, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e prevê expressamente a taxa efetiva dos juros remuneratórios:
(ID. 185556765
– autos da execução no
1000158-93.2025.8.11.0094
).

Ainda nesta senda, nota-se que a apelante apresentou parecer técnico contábil elaborado por assistente técnico de sua confiança, no qual se propõe a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Todavia, o referido parecer não demonstra a abusividade da taxa pactuada em relação às condições de mercado, limitando-se a aplicar o limite previsto no Decreto-Lei n. 167/1967 para as cédulas de crédito rural, o que, conforme já analisado, não se aplica às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira.

Ademais, conforme já analisado anteriormente, não se configura relação de consumo no caso concreto, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, que pressupõe a caracterização da relação de consumo para a revisão das taxas de juros remuneratórios.

Portanto, não havendo demonstração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a taxa contratualmente estabelecida
(17,55% ao ano)
, prevalecendo o princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

2.4. Da nulidade da capitalização mensal por ausência de cláusula autônoma;

Quanto à capitalização de juros, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada após o julgamento de recursos repetitivos, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.o 000617404
, objeto da execução, foi emitida em
15/12/2023
, portanto em momento posterior à edição da medida provisória que autorizou a capitalização periódica de juros nas operações de crédito rural.

Ademais, verifica-se que o próprio instrumento contratual prevê, de forma expressa e inequívoca, a incidência de capitalização mensal dos juros, constando no demonstrativo juntado aos autos, sob a rubrica
“TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO”
(ID. 343410379), a indicação de que
“os juros serão capitalizados mensalmente”
.

Tal entendimento encontra-se guarida na jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.

COBRANÇA. LEGITIMIDADE
. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
. 3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora. 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: -"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014).

Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 539, segundo a qual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 541, estabelecendo que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Essa súmula consolidou o entendimento de que a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal já configura pactuação expressa da capitalização de juros, dispensando-se a utilização de expressões técnicas específicas ou a explicitação do regime de capitalização composta.

Dessarte, existindo previsão contratual numérica que demonstre a taxa efetiva anual superior à simples multiplicação da taxa mensal por doze, considera-se expressamente pactuada a capitalização, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Não há, portanto, ilegalidade na capitalização mensal aplicada.

2.5. Da inexistência de excesso de execução.

Conforme analisado nos tópicos anteriores, não restou demonstrada qualquer irregularidade ou abusividade nos encargos contratuais, seja no período de normalidade, seja no período de inadimplemento. A taxa de juros remuneratórios pactuada (17,55% ao ano) é válida e eficaz, não havendo limitação legal à taxa de juros nas Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Os encargos de inadimplemento estão em conformidade com a legislação aplicável.

Consequentemente, não há excesso de execução a ser reconhecido. O valor cobrado na execução
(R$ 353.857,61)
corresponde à aplicação dos encargos contratuais validamente pactuados sobre o valor originário da dívida
(R$ 392.391,16)
, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser afastada.

O parecer técnico contábil apresentado pela apelante, que aponta excesso de execução no valor de
R$ 38.533,55
, parte de premissas equivocadas, notadamente a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e o afastamento da capitalização mensal de juros, que, conforme já analisado, não se aplicam ao caso concreto.

2.
6.Dos
encargos de inadimplemento: legalidade e ausência de descaracterização da mora.

A apelante sustenta que os encargos de inadimplemento devem ser descaracterizados, argumentando que a existência de abusividades no período de normalidade contratual (juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e capitalização de juros sem expressa pactuação) teria o condão de descaracterizar a mora.

A questão demanda análise da configuração da mora e dos requisitos para sua descaracterização.

O art. 394 do Código Civil estabelece que
"considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer".
A mora configura-se, portanto, pelo inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, tratando-se de mora
ex

re
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS - (2008/0119992-4), Relatora Min. Nancy Andrighi, firmou orientação no sentido de que:

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
(grifo nosso)

Todavia, esse entendimento pressupõe a efetiva demonstração de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

No caso concreto, conforme já analisado anteriormente, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual. O contrato prevê, para o período de inadimplemento, a incidência de juros remuneratórios (17,55 ao ano), juros de mora (1,00% ao mês) e multa (2,00%). Esses encargos estão em conformidade com a legislação aplicável e não se revelam abusivos ou excessivamente onerosos.

Os juros de mora de 1,00% ao mês estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil, que estabelece que quando não houver taxa convencional, são fixados pela taxa de juros de mora aplicável aos impostos federais. Embora a interpretação anterior apontasse para uma taxa de 1% ao mês conforme o Código Tributário Nacional (CTN).

A multa de 2,00% está em conformidade com o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a
multa de mora em

2% do valor da prestação
, sendo aplicável por analogia mesmo não se configurando relação de consumo.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos de inadimplemento previstos contratualmente, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.

Do alongamento de dívidas.

No ponto, observa-se que o embargante
busca, por via oblíqua, obter o alongamento da dívida rural
.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o pedido igualmente não mereceria prosperar.

Com efeito, o
direito ao alongamento compulsório da dívida rural
não se estende às
Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F)
, disciplinadas pela
Lei n.o 8.929/1994
, tampouco às
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, regidas pela
Lei n.o 10.931/2004
, porquanto tais títulos não se inserem no regime jurídico das
cédulas de crédito rural típicas
previstas no
Decreto-Lei n.o 167/1967
, que estruturam o sistema clássico de financiamento rural.

De igual modo, a
Súmula n.o 298 do Superior Tribunal de Justiça
, ao reconhecer o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais, restringe sua incidência às operações enquadradas no
sistema tradicional de crédito rural
, não sendo aplicável a instrumentos contratuais regidos por
legislação específica e autônoma
, como ocorre com a
CPR-F
e a
CCB
, circunstância que, por si só, afasta a pretensão deduzida.

Outrossim, ainda que assim não fosse, verifica-se que o embargante
não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
necessários à concessão do alongamento da dívida, como a
comprovação de frustração de safra
, mediante
laudo técnico idôneo
, ou outro documento capaz de evidenciar evento extraordinário que justificasse a reprogramação da obrigação.

Dessa forma,
inexistindo respaldo jurídico e probatório
para a pretensão deduzida, impõe-se o
afastamento da tese defensiva
suscitada pelos embargantes.

Da tarifa de estudos de operações.

No ponto, a insurgência recursal deduzida pela recorrente igualmente não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido da legitimidade da cobrança da denominada
“tarifa de estudo de operações rurais”
, especialmente quando existente
previsão contratual clara e expressa
, porquanto tal encargo encontra amparo no
art. 10 do Decreto-Lei n.o 167/1967
, bem como nas disposições do
Manual de Crédito Rural (MCR)
, normativo editado pelo
Conselho Monetário Nacional
, que autoriza a instituição financeira a exigir valores destinados à cobertura das despesas inerentes à análise, formalização e acompanhamento das operações de crédito rural.

A propósito, trago precedente desta e. Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO RURAL. NÃO PACTUADA. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. A capitalização de juros é permitida em cédulas de crédito rural desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência pacificada. No caso, não houve pactuação expressa, o que impede sua aplicação.

4. A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida e prevista no Manual de Crédito Rural, sendo contratualmente estabelecida.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado à atividade empresarial, afastando a relação de consumo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a capitalização mensal de juros, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "A capitalização de juros é permitida apenas quando pactuada expressamente.
A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida nos contratos regidos pelo Manual de Crédito Rural
." [...] (N.U 1001948-07.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024)

Nesse contexto, ausente demonstração de abusividade concreta ou de violação às normas regulatórias aplicáveis à espécie, revela-se legítima a cobrança da referida tarifa, não havendo falar em nulidade ou afastamento do encargo pactuado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.”
[...]

Os Embargantes no ID. 353581894 afirmam que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição que comprometem a completude da prestação jurisdicional. Sustentam

que "há diferença técnica entre os temas. Uma coisa é concluir que não houve descaracterização da mora por ausência de abusividade nos encargos da normalidade. Outra, substancialmente diversa, é enfrentar a tese antecedente de inexigibilidade do título por ausência de comprovação documental do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos em que arguido no recurso, com fundamento nos
arts
. 397 do Código Civil, 783, 786 e 803, parágrafo único, do CPC". Alegam que o acórdão não esclareceu se reputou desnecessária tal comprovação no caso concreto, nem indicou o fundamento normativo específico para tanto, caracterizando omissão material quanto à premissa jurídica impugnada pelos recorrentes.

Relativamente ao excesso de execução, sustentam que "o acórdão concluiu, em formulação genérica, pela ausência de comprovação de abusividade ou descompasso com as taxas praticadas no mercado, mas não enfrentou objetivamente a premissa recursal de que a taxa contratada de 17,55% a.a. excederia em mais de 100% a série indicada no parecer técnico particular". Argumentam que, ainda que o entendimento do Colegiado seja o de que, em CPR-F, esse dado não basta, por si só, para infirmar a pactuação, era necessário dizê-lo expressamente e demonstrar
porque
a premissa fática apontada seria juridicamente irrelevante ou insuficiente. Acrescentam que a omissão é relevante, inclusive, para o exame da própria desnecessidade da prova pericial, pois o acórdão reputou a controvérsia estritamente documental e jurídica, mas não explicitou
porque
o laudo contábil particular e os dados objetivos nele indicados não demandariam, ao menos em tese, aprofundamento técnico.

Por fim, apontam contradição interna ao afirmar que "o acórdão incorre em contradição interna ao afastar, de forma categórica, a incidência do regime jurídico das cédulas de crédito rural disciplinadas pelo Decreto-Lei n.o 167/1967 para, em seguida, reputar legítima a cobrança da tarifa de estudo de operação justamente com fundamento no art. 10 desse mesmo Decreto-Lei e nas disposições do Manual de Crédito Rural". Sustentam que, se a razão de decidir adotada pelo Colegiado foi a de que a CPR-F possui natureza autônoma e não se submete ao regime do crédito rural clássico, mostra-se indispensável esclarecer qual é, afinal, o suporte normativo específico da tarifa cobrada neste caso concreto, pois a fundamentação aproxima e afasta o Decreto-Lei n.o 167/1967 ao mesmo tempo, repelindo sua incidência para afastar limitações materiais do crédito rural clássico, mas o invocando para validar encargo acessório exigido na execução.

Por fim, requerem o prequestionamento dos
arts
. 11, 355, I, 371, 489, § 1o, IV e VI, 783, 786, 803, parágrafo único, 1.022, I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, art. 397 do Código Civil, art. 10 do Decreto-Lei n.o 167/1967 e art. 5o da MP n.o 2.170-36/2001.

O embargado em contrarrazões ID.
356508898
,

defende a total rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as matérias debatidas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afirma que a insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscutir o mérito da causa. Quanto à alegada ausência de constituição em mora, assevera que se trata de obrigação com termo certo, incidindo a
mora
ex

re
. Em relação à capitalização de juros, argumenta que a cobrança encontra amparo na legislação aplicável à Cédula de Produto Rural Financeira e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 541. Ao final, requer o desprovimento integral dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por reputá-los manifestamente protelató
rios.

Da Alegada Omissão quanto à Inexigibilidade do Título por Ausência de Constituição em Mora

Quanto a alegação

acerca do
não enfrent
amento
a tese de inexigibilidade do título por ausência de comprovação documental do inadimplemento e da constituição em mora.

A alegação não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão da mora, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor: "
A mora configura-se, portanto, pelo inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, tratando-se de mora
ex

re
."
O julgado prossegue afirmando que
"no caso concreto, conforme já analisado anteriormente, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual
."

A fundamentação do acórdão embargado deixa inequívoco que a mora foi constituída de pleno direito pelo simples advento do termo de vencimento da
obrigaçã
. Tratando-se de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, título executivo extrajudicial representativo de obrigação líquida, certa e com termo certo de vencimento, a constituição em mora opera-se automaticamente
pelo decurso do prazo, dispensando-se qualquer notificação prévia.

Da Alegada Omissão quanto à Individualização da Cláusula de Capitalização Mensal

Os embargantes sustentam que o acórdão não individualizou a cláusula contratual específica que autoriza a capitalização mensal de juros, sendo necessário esclarecer qual cláusula do título ou do instrumento correlato contém a pactuação expressa.

A alegação igualmente não prospera. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão da capitalização mensal de juros, consignando que "verifica-se que o próprio instrumento contratual prevê, de forma expressa e inequívoca, a incidência de capitalização mensal dos juros, constando no demonstrativo juntado aos autos, sob a rubrica 'TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO' (ID. 343410379), a indicação de que 'os juros serão capitalizados mensalmente'."

O julgado aplicou de modo correto e fundamentado a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a
s
Súmula
s

539 e
541
.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto à individualização da cláusula de capitalização mensal. O julgado indicou de modo expresso a previsão contratual, aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e fundamentou adequadamente a conclusão pela validade da capitalização mensal pactuada.

Da Alegada Omissão quanto ao Excesso de Execução e à Desnecessidade de Prova Pericial

Quanto à alegada omissão sobre o excesso de execução e a necessidade de prova pericial, não assiste razão aos embargantes. O acórdão enfrentou expressamente ambas as matérias, consignando que a controvérsia era eminentemente jurídica e documental, fundada na interpretação do contrato e na validade dos encargos pactuados, razão pela qual a prova pericial se mostrava desnecessária, nos termos do art. 355 do CPC. Também afastou a tese de excesso de execução ao reconhecer que o parecer contábil particular apresentado se baseava em premissas jurídicas inaplicáveis ao caso, como a limitação de juros prevista para cédulas de crédito rural e o afastamento da capitalização mensal, incompatíveis com o regime jurídico da CPR-F. Assim, concluiu pela regularidade da taxa contratada e pela inexistência de qualquer vício no julgado, revelando-se a insurgência mero inconformismo com a solução adotada.

Do Prequestionamento

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
os
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026